Tribunal: STF
Processo: ARE 677596
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. RESOLUÇÃO Nº 1.935/2000. NATUREZA JURÍDICA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF.



    1. A Gratificação de Representação e sua extensão aos servidores inativos, quando sub judice a controvérsia sobre sua natureza, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Precedentes: ARE 781.182-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 7/10/2014, e AI 684.640-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014.



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local, torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL – ORDINÁRIA – GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO Nº 1935/00 DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA – INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO NOS PROVENTOS DE SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – IMPOSSBILIDADE – VERBA DE NATUREZA PRO LABORE FACIENDO – INSTITUÍDA EM RAZÃO DE FUNÇÃO ESPECÍFICA – ART. 40, §8º DA CRFB – REDAÇÃ0 ANTERIOR A EMENDA CONSTITUICIONAL 41/2003 – POSICIONAMENTO SEDIMENTADO DO STJ – SOMENTE INCORPORA AOS PROVENTOS DE INATIVOS MEDIATNES PERMISSÃO LEGAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.